Tribunal: STF
Processo: HC 251862
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Cabo de energia. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Maus antecedentes. 3 condenações anteriores. Reprovabilidade da conduta. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Flagrante ilegalidade aferível de plano. Concessão parcial da ordem, de ofício.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michael Julio da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 855.226/SP (evento 10).



    Revela a peça inaugural acusatória que o paciente “subtraiu, para si, 3,5m (três metros e cinquenta centímetros) de cabo de iluminação 6,5mm, melhor descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 10, avaliado em R$ 20,00 consoante auto de avaliação de fls. 11, pertencentes à Companhia do Metropolitano de São Paulo”. Aponta o o representante ministerial que “o denunciado rumou à estação monotrilho do Jd. Planalto e, munido de uma faca, passou a cortar o cabo de iluminação da caixa de concreto existente no local dos fatos, apossando-se dos fios” (evento 6, fls. 49).



    Após o encerramento da instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) (eventos 6, fls. 49-50 e; 7, fls. 1-6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Alega que “além da metragem de fios furtados ter sido devidamente restituída à vítima, não há indicativo nos autos sequer que os fios seriam responsáveis pelo fornecimento de serviços elétricos daquela estação, se tinham uso quando subtraídos, se constituiriam em sucata ou fios em desuso, nada havendo nos autos que corrobore”. Aduz ínfimo o valor da res furtiva (R$ 20,00) e que o paciente está “desempregado e em situação de rua”. Argumenta que a reincidência específica não tem o condão de afastar a benesse. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal, com a anulação da sentença condenatória e a consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. No caso concreto, o agravante, defendendo a aplicação do princípio da insignificância, busca o trancamento da ação penal na qual é processado pela prática, em tese, da conduta descrita pelo art. 155, caput, do Código Penal, uma vez que, no dia 17/7/2020, por volta das 13h30min, na estação monotrilho do Jardim Planalto, no bairro Sapopemba, da capital paulista, teria subtraído para 3,5 m de cabo de iluminação de 6,5 mm, pertencentes à Companhia do Metropolitano de São Paulo. 



    2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "furto de cabos de telefonia, de cabos elétricos ou de internet de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público não preenche os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, pois a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade" (AgRg no HC n. 835.652/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Na espécie, o Paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, por subtrair “para si, 3,5m (três metros e cinquenta centímetros) de cabo de iluminação 6,5mm, melhor descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 10, avaliado em R$ 20,00 consoante auto de avaliação de fls. 11, pertencentes à Companhia do Metropolitano de São Paulo”.



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, ao seguinte fundamento:



     “... afasto o pedido para aplicação do princípio da insignificância porque o réu possui maus antecedentes. Foi agraciado com a concessão de liberdade provisória nos presentes autos e, posteriormente, foi preso preventivamente devido às fracassadas tentativas de localização.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recuso Ordinário em HC 103.552 DF). 



    No caso, o réu apresenta alta periculosidade social, pela prática reiterada de crimes, não sendo o caso de se aplicar o princípio em análise.” (evento 7, fls. 2 -3).



    O Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, ratificou a decisão anterior, à consideração de que:



     “Entretanto, na análise dos argumentos trazidos na impetração, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer constrangimento ilegal. 



    Isso porque, não há como discutir, nos estreitos limites do habeas corpus, sobre a aplicação do princípio da insignificância, em razão do baixo valor da res furtiva. 



    Na verdade, a questão é, no mínimo, controvertida, principalmente se, como por aqui, há indicação de que o réu possui maus antecedentes, e já responde a outro processo pela prática de furto qualificado (fls. 53/55), de sorte que não se vislumbra ilegalidade manifesta, a ponto de justificar a interrupção da ação penal. Principalmente porque, a lei, em última análise, prevê norma própria para as subtrações de pequeno valor (art. 155, § 2º, do Código Penal). 



    De qualquer forma, ainda que a res furtiva tenha sido avaliada em R$ 20,00 (fls. 18), o certo é que o furto de cabos de energia é conduta que tem se tornado frequente e vem causando evidente abalo a ordem pública, de maneira que não pode ser considerada insignificante a ponto de ser considerada atípica e justificar o trancamento da ação penal. 



    Ora, a aplicação do princípio da insignificância, sempre ressalvado o entendimento contrário, acaba por estimular a prática de delitos dessa natureza, além de gerar um sentimento de impunidade simplesmente porque o objeto subtraído muitas vezes em razão do agente não ter oportunidade de subtrair outros objetos tem pouco valor.



    Nesse sentido já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:



    (...).



    Bem por isso, não há como aceitar a pretensão de ver reconhecida a atipicidade da conduta, em decorrência do pequeno valor do bem furtado, com aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto. 



    Em suma, como era mesmo impossível o trancamento da ação penal, pelo reconhecimento do “princípio da insignificância”, não se vê presente o constrangimento ilegal invocado na impetração, de forma que a denegação da ordem é medida que se impõe. (evento 9, fls. 10-2).



    Na mesma toada, o ato dito coator consignou que:



     “No presente caso, o agravante está sendo processado criminalmente pela prática, em tese, da infração penal disposta no art. 155, caput, do Código Penal, uma vez que, no dia 17/7/2020, por volta das 13h30m, na estação monotrilho do Jardim Planalto, no bairro Sapopemba, da capital paulista, teria subtraído para si três metros e cinquenta centímetros de cabo de iluminação de 6,5 mm, pertencentes à Companhia do Metropolitano de São Paulo. 



    Nesta impetração foi suscitada a atipicidade material da conduta, afirmando-se que teria sido minimamente ofensiva, com reduzido grau de reprovabilidade, aduzindo-se, ainda, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, dado o valor do bem subtraído e a restituição imediata à vítima. Acrescentou-se, por fim, que o registro criminal desfavorável ao agravante, por ser antigo, não impediria a aplicação do princípio da insignificância. 



    Com base nesses argumentos, postulou-se o trancamento da ação penal instaurada para a apuração do crime patrimonial.  A incidência da causa supralegal de exclusão da tipicidade foi afastada no acórdão impetrado pelas seguintes razões (fls. 284-287, destaque próprio):



    (...).



    Como visto, o Tribunal de origem concluiu não ser cabível o trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância, assinalando a existência de registro de maus antecedentes em desfavor do agravante, bem como o fato de responder a outro processo pela suposta prática de furto qualificado. 



    Além disso, observa-se que, apesar de o objeto furtado ter sido avaliado em R$ 20,00 (vinte reais): 



    O certo é que o furto de cabos de energia é conduta que tem se tornado frequente e vem causando evidente abalo a ordem pública, de maneira que não pode ser considerada insignificante a ponto de ser considerada atípica e justificar o trancamento da ação penal.



    Com efeito, para a aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Superior entende necessária a presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no HC n. 845.965/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023). 



    A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. 



    No caso, é inaplicável o princípio da insignificância, considerando que: 



    Furto de cabos de telefonia, de cabos elétricos ou de internet de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público não preenche os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, pois a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. (AgRg no HC n. 835.652/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).” (evento 10).



    Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Ao exame dos autos, a folha de antecedentes do paciente aponta a existência de três condenações anteriores pelo delito de tráfico de entorpecentes já transitadas em julgado e um processo em curso pela prática do delito de furto triplamente qualificado.



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o réu possui maus antecedentes, e já responde a outro processo pela prática de furto qualificado”, não tem lugar o princípio da insignificância. Ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ademais, não obstante o valor não expressivo do objeto do furto, as instâncias anteriores ressaltaram que a subtração de cabos elétricos de prestadoras de serviço público “provoca considerável prejuízo à coletividade”. Nessa linha, em caso semelhante de furtos de fios elétricos, esta Suprema Corte assentou que “Ausência de dois dos vetores considerados para a aplicação do princípio da bagatela: a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 5. A prática delituosa é altamente reprovável, pois afeta serviço essencial da sociedade. Os efeitos da interrupção do fornecimento de energia não podem ser quantificados apenas sob o prisma econômico, porque importam em outros danos aos usuários do serviço” (HC 118.361, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2014) . 



    Por outro lado, naquela assentada - HC 123.108/MG -, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 



    Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    (...) 



    4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (...)



    7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 



    6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)



    Na hipótese, a pena-base restou fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes. Na segunda fase, reduzida ao mínimo legal diante da confissão. Inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 1 ano de reclusão. Diante dos maus antecedentes do agente, o magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. 



    Consideradas a conduta de diminuta significação, a dúvida sobre a efetiva lesão ao serviço público essencial e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do paciente Michael Júlio da Silva.



     



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 25ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP - Processo nº 1515151-29.2020.8.26.0228.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente